Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-20.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DO ADQUIRENTE. CULPA CONCORRENTE (RECÍPROCA). RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO ANTE). RETENÇÃO DE PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas apelantes-rés, que alegam a existência de contradição no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verifica a contradição apontada pelas rés, porquanto a questão referente à impossibilidade de retenção de valores mesmo em caso de culpa recíproca pela rescisão contratual foi examinada no acórdão embargado de forma clara, tratando-se, em verdade, de pretensão de reforma do acórdão embargado, e os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.